Tribunal: TJDFT
Processo: 0000921-84.2019.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (artigo 217-a, §1o, do código penal). EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REJEIÇÃO. autoria e materialidade comprovadas. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE semiliberdade MANTIDA. recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Inviável a absolvição do adolescente sob a alegação de insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta quando o conjunto probatório atesta que o adolescente manteve conjunção carnal com vítima em estado de vulnerabilidade, por estar totalmente embriagada e sem possibilidade de oferecer resistência.
3. A aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade mostra-se adequada e proporcional diante das peculiaridades e gravidade do caso (estupro de vulnerável) e da reiteração no cometimento de outra infração grave.
4. Recurso conhecido e desprovido.